Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020111-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.936.621-40 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), LUIZ GUYLHERME DE ABRAO - CPF: 052.027.991-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES - CPF: 054.335.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ANDRIELY DA CONCEICAO NEVES - CPF: 063.158.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONN LENON MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 013.363.701-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FAUSTINO COSTA - CPF: 060.042.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE APARECIDA TRAMONTIN LEANDRO - CPF: 708.712.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA MOTA BARREIROS - CPF: 096.938.556-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA FALCAO RODRIGUES - CPF: 054.087.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA RODRIGUES DA SILVA GONCALVES - CPF: 029.599.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LOPES DOS SANTOS - CPF: 057.866.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS LIMA BATISTA - CPF: 054.657.471-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KLERYSTON CLEVERSON OLIVEIRA MAIA - CPF: 067.843.891-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA - CPF: 061.012.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O MESMO ENTENDIMENTO EXARADO PELO D. JUÍZO
A QUO
EM AÇÃO PENAL DIVERSA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não se admite a arguição de ausência de
contemporaneidade
da prisão preventiva quando adequadamente comprovado o
periculum libertatis
do agente; mesmo porque, como é cediço, a contemporaneidade da medida não está restrita à época da prática do delito e, sim, da verificação de sua necessidade no momento da decretação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

3.

Inviável imputa-se indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o seu regular trâmite, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

4.

Ainda que, em processo penal diverso, tenha sido revogada a prisão preventiva então imposta ao paciente, a partir do reconhecimento de malfadado excesso de prazo, deve-se considerar que, não obstante eventuais similitudes, a cada Ação Penal correspondem características distintas, com réus, complexidades, intercorrências e necessidades que precisam ser aquilatadas de maneira particular pelo magistrado, não havendo falar, portanto, em direito à aplicabilidade do mesmo entendimento esposado em processo penal distinto, com vistas à revogação do claustro cautelar; mormente quando a análise dos autos indicados como paradigma revela se tratar de situação processual flagrantemente distinta da hipótese
sub judice
.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020111-05.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR.ª DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:

ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), em que investigado pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
participação em organização criminosa
.

Dessume-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão do paciente e de demais investigados, tendo sido a representação acolhida em
13/08/2021
, com a expedição dos mandados de prisão, todavia, somente em
03/05/2023
a ordem judicial restou cumprida em face do beneficiário deste
writ
, que se encontra

segregado desde então. Formulado pedido de revogação da custódia, o pleito foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
24/08/2023.

Nesse contexto, a d. causídica sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade do decreto segregatício
, mormente quanto ao requisito da
contemporaneidade da medida
, face ao extenso lapso temporal entre sua decretação e o cumprimento, tendo a prisão do paciente sido mantida pela d. autoridade acoimada coatora
à míngua de fundamentação adequada
, por serem perfeitamente aplicáveis ao caso
medidas cautelares diversas da prisão.

Adicionalmente, aduz a tese de
excesso de prazo
, argumentando que, embora a prisão tenha sido decretada em agosto de 2021, a denúncia foi ofertada somente em maio de 2023, estando o processo, até a presente data, ainda aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento, tudo a ensejar a imprescindibilidade da
revogação do claustro preventivo
imposto ao paciente.

Por derradeiro, invoca a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
nos autos da Ação Penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025 (Pje), no bojo da qual restou
revogada
a prisão preventiva então decretada em desfavor do paciente, com esteio na mesma tese de
excesso de prazo
deduzida na inicial do
writ,
pelo que se sustenta a
aplicabilidade do aludido entendimento
ao caso
sub judice.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 180535171 ao ID 180535186.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
180689162), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 182179157.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 183039690).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que,
nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
por busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

A despeito do deferimento nessa data, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
28/04/2023
, ao passo que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
foi cumprido
em
03/05/2023
.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, fora recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, tendo início, dessa forma, a Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
ALEXANDRE
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da exordial acusatória, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
ALEXANDRE
, vulgo “
Caveirinha
”, seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”.

Ademais, a consulta aos autos originários revela que, em
24/08/2023
, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção
do claustro preventivo do paciente, por considerar inalterada a situação fática que inicialmente fundamentara a imposição da medida.

Nesse cenário, aduz a d. causídica impetrante que a segregação preventiva do paciente consubstancia
coação ilegal
, por
inidoneidade do decreto segregatício
, mormente quanto ao requisito de
contemporaneidade
da medida,
à míngua de fundamentação adequada
, reputando mais adequadas ao caso as
medidas cautelares diversas da prisão.

Adicionalmente, aduz a tese de
excesso de prazo
, argumentando que, embora a prisão tenha sido decretada em agosto de 2021, o feito ainda aguarda, até a presente data, a designação de audiência de instrução e julgamento, circunstância a ensejar a
revogação do claustro preventivo
imposto ao paciente, contexto em que suscita, como paradigma, a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
nos autos da Ação Penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025 (Pje), no bojo da qual restou
revogada
a prisão preventiva então decretada em desfavor do paciente, com esteio na mesma tese.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
art. 2º, §2º e § 4º, I, da Lei Federal n. 12.850/2013
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, verte dos autos que investigações conduzidas pela Polícia Civil, no bojo da operação “
Conexão 15
”, revelaram diálogos travados entre
ALEXANDRE
e o codenunciado
Carlos Alexandre da Silva Rosa
, a respeito de dívida referente a mensalidades impostas aos faccionados integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Tendo
Carlos Alexandre
o cobrado acerca do pagamento dessa mensalidade,
ALEXANDRE
alegou pagá-la na cidade de Cuiabá/MT, mas aduziu que provavelmente retornaria à cidade de Juína/MT, onde passaria a exercer suas funções no âmbito da organização criminosa.

Por clareza, transcrevo o teor da resposta do paciente,
in verbis
: “
Não, não pôdi fica di boa vagabundo, tá entendendo. Minha peita nu pago aí em Juína não pó. Minha peita eu pago lá em Cuiabá lá vagabundo. Os mano lá já têm tudo lá, tá entendendo. Já fez tempo pô, acho que tem um ano e pouco já que eu não pago aí em Juína, entendendo. Meu negócio é aqui em Cuiabá aqui, tá ligado. [...] Podi ficá di boa. Tá dois, tá lindo, meu manu véio, entendeu. Mais acho que o mês que vêm vo vê ai se consigo tá desceno na quebrada aí, fica uns dias aí, vo ativá na quebrada aí, manu véi
” (
sic
) (ID 180535173 - Pág. 23).

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, no momento de imposição inicial da medida cautelar, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente, bem como da
violência contumaz
empregada pela facção Comando Vermelho.

Verte dos autos, outrossim, que, em
24/08/2023
, ao reavaliar a indispensabilidade da prisão cautelar, o d. juízo
a quo
reiterou seu entendimento
, reforçando a necessidade de se
desarticular o funcionamento da referida organização criminosa
, assim consignando,
in verbis
:

“[...] A decretação da Prisão Preventiva dos requerentes se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria que, associados ao
motivo legal da garantia da ordem pública
, especificamente no que se refere ao
modus operandi com que teriam agido os acusados
, exige a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade, por se tratar de
fatos apurados que envolvem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

E, ainda
a maioria dos acusados possuem diversos registros criminais, executivos de penas e na grande maioria são por crimes praticados em prol da Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho
.

[...] Com efeito, a segregação cautelar dos agentes se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade concreta dos representados, posto que, em tese, integram Organização Criminosa violenta, voltada para prática ilícita de Tráfico de Drogas e cometimento de homicídios, revelando que em liberdade continuarão na prática delituosa.

Diante do cenário,
vislumbra-se que não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-los dos crimes que estão sendo apurados.

De igual modo,
não se verifica modificação fática da situação determinante da Prisão Preventiva, permanecendo o risco à ordem pública, não sendo possível a revogação do decreto prisional.

Não é demais salientar que, na hipótese dos autos,
a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também, para
desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados
”.

(ID 180535180 - Págs. 33-34). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça Estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ainda, não se pode ignorar que
ALEXANDRE
também responde à Ação Penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025 (Pje), em que
denunciado
pela prática das infrações tipificadas pelo
art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013, c/c art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, já tendo sido também
condenado
, nos autos da Ação Penal n. 1002829-71.2022.8.11.0037 (Pje), pela prática do delito previsto pelo
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006
, contexto a atrair o
posicionamento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT
).

Demais disso, ainda que a d. causídica impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
31/08/2022
, a operação foi deflagrada apenas em
28/04/2023
, tendo sido o paciente recolhido ao cárcere em
03/05/2023
, sendo certo, outrossim, que, em
24/08/2023
, o d. juízo
a quo
reanalisou
a necessidade do claustro, julgando-o
indispensável
diante da
manutenção dos requisitos que inicialmente ensejaram sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a instrução criminal se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido ainda designada audiência de instrução e julgamento, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
; ensejo em que pleiteia a aplicação ao caso do entendimento exarado pelo d. juízo
a quo
quando da revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da
Ação Penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025
(Pje).

Todavia,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
a razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que o Inquérito Policial fora inicialmente distribuído perante o
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, sob os autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos policiais.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial indiciou os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023,
em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente, imputando-lhes o delito de organização criminosa.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção de punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia dos autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
também indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de 02 (dois) denunciados; substituiu a prisão preventiva de outros 03 (três) denunciados por prisão domiciliar; e manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais réus, face à manutenção dos requisitos da segregação cautelar, consoante exposto alhures.

Ademais, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, constata-se que o feito se encontra em fase de
apresentação de defesa prévia
, tendo, inclusive, a i. Defesa do paciente apresentado resposta à acusação em
14/09/2023.

Logo, apesar da preocupação da d. causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, desde
03/05/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela d. causídica.

Por derradeiro, consigno que, embora a impetrante busque invocar o teor da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
nos autos da Ação Penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025 (Pje), deve-se pontuar que se
cuida de processos penais distintos
, com complexidade, réus, intercorrências e particularidades próprias, as quais não podem ser horizontalizadas e homogeneizadas pelo magistrado com vistas à extensão de efeitos de uma Ação Penal para a outra.

Apenas por apego à clareza, registro que, ao consultar os autos da Ação Penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025 (Pje), constatei que o feito se encontrava
concluso para sentença
quando, em sede de
mutirão judicial
, se reanalisou a necessidade da manutenção do claustro preventivo em face dos
14 (catorze) réus
que se encontravam recolhidos preventivamente ao cárcere, dentre eles o paciente, tendo o d. juízo
a quo
consignado que, com o término da instrução criminal em
03/08/2022
, com os autos ainda
conclusos para decisão
em
23/08/2023
, encontrava-se presente malfadado
excesso de prazo
capaz de ensejar a
revogação da prisão preventiva
; cenário que, à toda evidência,
não se confunde
com a hipótese em voga, na qual, como exposto, o feito tramita regularmente.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023